Tribunal: STF
Processo: ARE 1416859
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT-SAT-FAP). LEI. DECRETO. 1. A regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos nºs 6.042/2007 e 6.957/2009 e das Resoluções MPS/CNPS nºs 1.308/2009, 1.309/2009 e 1.316/2010 não implica afronta ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CF), já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nºs 8.212/91 e 10.666/03. 2. Matéria já analisada pela Corte Especial deste Tribunal, na sessão de 25.10.2012, ao julgar a Arguição De Inconstitucionalidade Nº 5007417-47.2012.404.0000, na qual se rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei nº 10.666/2003, com declaração da constitucionalidade da contribuição destinada ao Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666/2003 com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 150, I; 145, § 1º e 5º, LV, todos da Constituição Federal. Além disso, alega a violação do art. 97, IV, do Código Tributário Nacional.



    Relata que o FAP foi instituído com o objetivo de melhorar a condição dos empregados, porém, durante sua regulamentação, houve um desvio de finalidade, já que o Executivo se mostrou mais interessado na arrecadação financeira que poderia ser gerada.



    Aduz que tais critérios configuram aumento de tributo, o que só pode ser feito por lei, de acordo com a Constituição Federal.



    Indica que houve violação do princípio da capacidade contributiva.



    Sustenta que os dados responsáveis por formar o FAP não são públicos, o que cerceia a ampla defesa e o contraditório.



    O recurso foi sobrestado até o julgamento do Tema 554/STF. Posteriormente, foi aplicada a sistemática de repercussão geral, de forma a negar seguimento ao recurso quanto ao Tema 554/STF e inadmitir quanto ao restante, por conta da Súmula 279/STF.



    O recorrente interpôs agravo, no qual indica inaplicabilidade do Tema 554/STF e da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar não conheço do agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal na parte em que impugna a aplicação do Tema 554 pelo Tribunal de origem, ante o não cabimento do agravo previsto no art. 1042 CPC/2015 com a pretensão de rediscutir o enquadramento em tema de repercussão geral.



    No que remanesce, ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “Com o advento da Lei nº 10.666/03 criando-se a redução das alíquotas da contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção - que leva em consideração os índices de freqüência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua freqüência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto nº 3.048/99, com a redução dada pelo Decreto nº 6.042/07. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo, dentro de critérios de conveniência e oportunidade, isso para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de trabalho.”



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria no necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente